Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE “ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME”. NÃO CONSTATADA A ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO DA EMPRESA NA FASE DE CONHECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA: MANDADO RECEBIDO, SEM RESSALVAS, EM UM DOS ENDEREÇOS DA EMPRESA CUJO NOME FANTASIA E LOGO CONSTAM DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. REGULAR INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA, O QUE, ALIADO À INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, CONFIGURA ÓBICE À EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA: MANTIDO O DEFERIMENTO DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CF, ART. 5o, XXXII E ART. 170, V C/C CDC, ART. 4o, I, ART. 6o, VI E ART. 28, §5o). AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado nos autos do cumprimento de sentença 0707219-76.
II. A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENILDE COSTA DE OLIVEIRA em desfavor de ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS - ME e AFN SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada e consequente responsabilização patrimonial do sócio ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS. Rejeito inicialmente a alegação de nulidade de citação da parte ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, haja vista que a parte compareceu nos autos tempestivamente, sendo devidamente intimado a se manifestar acerca de todos os atos e decisões no prazo legal. Compulsando os autos, verifico que o Sr. Alberto Silveira dos Santos não logrou êxito em comprovar a alienação da empresa executada. Ademais, o único documento anexado aos autos no Id. 80177585, consistente em uma declaração de compra e venda do estabelecimento executado, não pode ser reconhecida como de valor probatório, uma vez que desacompanhada do estatuto/contrato social da empresa e de outros documentos necessários, como a ata da assembleia que constitui seus administradores e diretores. Posto isto, acolho o pedido formulado no incidente a fim de imputar ao Sr. ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS a responsabilidade pelo pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais à exequente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir de 22/02/2018, conforme fixada na sentença ora em cumprimento. Intimem-se. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito
III. O agravante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da sentença condenatória, por vício de citação, porque encaminhada a endereço (WIZARD 203 Norte) diverso daquele em que funcionava a escola de idiomas (708 Norte); e (b) no mérito, a ausência de responsabilidade de ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME (teria vendido o fundo de comércio para AP CURSO DE IDIOMAS “muito antes de 2017, quando se iniciou a prestação dos serviços ao filho da requerente”, sendo que “toda a problemática ocorreu após o trespasse”).
IV. A conclusão jurídica originária merece confirmação por este órgão revisional.
V. Respeitante à alegação de nulidade da citação, a partir da análise dos atos processuais (autos 0707219-76), verifica-se que o mandado de citação foi remetido (e recebido) no endereço da empresa WIZARD (nome fantasia e logo constantes do contrato de prestação de serviços). Desse modo, à luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas. Além disso, a decisão revista bem destacou a inexistência de demonstração do prejuízo, tanto que, regularmente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o ora agravante, pessoalmente intimado, compareceu tempestivamente e teve ciência de todos os atos e decisões.
VI. De igual modo. não subsiste a alegação de ausência de responsabilidade da empresa ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME. A sentença de mérito (ora em fase de cumprimento) consignou: [...] o documento de Id. 13855027 é suficiente para demonstrar que a requerida ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS – ME recebeu o título de crédito como caução, razão pela qual mostra-se ilícita a circulação do título sem a efetiva existência de débitos entre as partes, o que não foi demonstrado pela ré [...].
VII. A par da preclusão da matéria (sentença transitada em julgado), destaca-se, ainda, que, em absoluta observância aos princípios da cooperação e da ampla defesa, o juízo de origem determinou a intimação do agravante para a juntada de documento comprobatório da alegada “venda do fundo de comércio” e/ou de certidões fiscais comprobatórias da situação atual da empresa, sendo que ele não se desincumbiu do ônus processual, sob o fundamento (não razoável) de “dificuldades no sentido do cumprimento da determinação”, uma vez que “o negócio fora realizado em 2010 (há 10 anos) e não existe mais obrigação legal de o Executado possuir tal documento”.
VIII. Saliente-se que a declaração de ID 80177585 não se reveste do valor probatório pretendido, notadamente em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IX. Isso porque, conquanto não se descarte a viabilidade de eventual comprovação da alienação/aquisição do fundo de comércio, ainda que inexistente o registro na junta comercial (desde que demonstrada a exploração pela empresa sucessora, no mesmo endereço, de idêntica atividade econômica, inclusive com utilização do mesmo nome fantasia – TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1019364, DJe 02.6.2017), bem de ver que a decisão de indeferimento da liminar no presente agravo de instrumento, da Egrégia 5a Turma Cível (a quem o recurso foi inicialmente distribuído) teria emitido preciso juízo de valor sobre a situação fática, in verbis (nosso realce): [...] Especificamente quanto à alegada venda, de se ver que nada há que defina eventual condição de sócio gerente do subscritor daquela declaração, muito menos foram acostadas certidões fiscais ou da Junta Comercial ou documentos da franqueadora no sentido da comprovação da alegada avença.
X. Além disso, não prevalece o argumento de cerceamento do direito de defesa, uma vez que a pretendida prova oral (genérica alegação, por ocasião da impugnação ao incidente, de que “o proprietário da empresa AFN SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA – ME, que protestou o título de crédito objeto da discussão nos autos, Sr. ALLAN FERNANDES DO NASCIMENTO, pode comprovar que o título foi repassado à sua empresa por AP CURSOS DE IDIOMAS LTDA”) se revela inadequada à finalidade de comprovação da sucessão empresarial, a reclamar prova documental cuja produção foi facultada ao agravante (Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1215010, DJe 04.12.2019), de sorte que o inconformismo do agravante revelaria o interesse em rediscutir o mérito da sentença, o que se mostra inviável na via eleita.
XI. E independentemente de o agravante se valer de eventual ação regressiva (se for o caso), as alegações formuladas não se revelam suficientes para afastar a responsabilidade da empresa ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME perante o consumidor, a qual, repise-se, já foi reconhecida por sentença transitada em julgado.
XII. Por fim, também não subsiste a alegação de inexistência dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica, porquanto: (a) no caso concreto, a fragilidade do consumidor configura presunção legal a merecer destaque constitucional (CF, art. 5o, XXXII e art. 170, V) e infraconstitucional (Lei 8.078/90); (b) dentre os direitos básicos conferidos ao consumidor está o de efetiva reparação de danos patrimoniais e morais (art. 6o, VI), e se de algum modo a pessoa jurídica impedir esse ressarcimento, legítima se torna a respectiva desconsideração de sua personalidade para aquele efeito (art. 28, § 5o); (c) a interpretação sistêmica dessas normas não contempla a exigência de determinados pressupostos, pena de esvaziamento da eficácia do próprio § 5o do artigo 28, porquanto bastaria a singela invocação do caput dessa norma legal. Em outras palavras, a imposição de requisitos, condições ou pressupostos à hipótese tratada no § 5o do artigo 28 da Lei 8.078/90 configuraria uma exegese que feriria o próprio espírito da legislação, tornando o consumidor ainda mais vulnerável (art. 4o, I); (d) a redação desse parágrafo fixou de modo abrangente a possibilidade de determinação da aludida medida quando impedir o ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, de sorte que a agregação de condicionantes conferiria uma restrição de direito totalmente divorciada da interpretação teleológica da norma; (e) para caracterizar a autonomia da situação em comento foi acrescida a palavra “também” logo no início desse parágrafo, exatamente para destacar a especificidade do caso frente a generalidade do caput do artigo 28 da Lei 8.078/90 e do artigo 50 do Código Civil; (f) ademais, a aplicação do artigo 28 da Lei 8.078/90, firmada pela teoria da “disregard doctrine”, se faz com a singela demonstração da insolvência da pessoa jurídica ao cumprimento de suas obrigações , independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, porquanto o risco empresarial, normal nas atividades econômicas, não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com a pessoa jurídica, e sim, pelos sócios ou administradores desta, independentemente da probidade ou não da conduta administrativa; (g) inegável, pois, que a personalidade jurídica constituiu entrave a que a consumidora fosse ressarcida dos prejuízos experimentados por ação (ou omissão) da ora executada, notadamente a se considerar que o processe se encontra arquivado provisoriamente, em razão da não localização de bens passíveis de constrição, tudo a redundar na confirmação da decisão originária de desconsideração da personalidade jurídica.
XIII. Improvido o agravo de instrumento de ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.